Tribunal: TJES
Processo: 5013164-27.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013164-27.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RECORRIDO: DIOMAR BRITO DOS SANTOS
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013164-27.2025.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

RECORRIDO: DIOMAR BRITO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUNTADA DA GUIA DE CUSTAS E COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE FORMA INTEMPESTIVA. RECURSO DESERTO. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
DIOMAR BRITO DOS SANTOS
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, para: I - DECLARAR NULA a abertura da conta em nome da autora, com Agência: 0612 PA JARDIM CONCEICAO / DIADEMA, Conta: 01-080562-2, bem como do contrato de id.70798407, e observando-se ainda a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida reconsidero a decisão liminar e determino que o requerido cesse imediatamente os descontos no benefício da requerente decorrente do contrato ora declarado nulo, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto indevido limitado ao teto dos juizados; II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora os valores descontados em seu benefício até a efetiva cessação dos descontos decorrentes do contrato ora discutido, de forma dobrada, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; II – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora os valores descontados em seu benefício até a efetiva cessação dos descontos decorrentes do contrato ora discutido, de forma dobrada, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; III – CONDENAR o requerido a restituir à parte autora os valores dos benefícios indevidamente recebidos pelo banco, de forma dobrada, com apuração a ser realizada em sede de cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária desde os descontos e juros a contar da citação; IV - CONDENAR o requerido a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ”
.

Em sede recursal (ID 15371832), o recorrente alega que foi a própria autora quem realizou a abertura da conta, recebendo o valor do empréstimo contratado, motivo pelo qual seria improcedente o pedido inicial.

A autora apresentou contrarrazões (ID 15371833).

É a síntese do necessário.

VOTO

Preliminarmente, em análise dos pressupostos recursais, constato que o recurso inominado interposto pelo
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. O recorrente protocolou o recurso no dia 01/08/2025, às 19h35m56s, conforme ID 15371832, sendo que o preparo foi juntado apenas no dia 04/08/2025, às 16h28m47s, ou seja, 68 horas após a interposição, descumprindo o prazo previsto no art. 42, § 1º da Lei nº 9.099/95.

Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)